Tribunal: TJDFT
Processo: 0752180-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO AUTÔNOMO PARA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos no âmbito da Execução de Título Extrajudicial referente à cobrança de valores oriundos da prestação de serviços advocatícios. A controvérsia gira em torno da exigibilidade de honorários advocatícios referentes a contrato firmado em 2022 para atuação na fase de liquidação e cumprimento de sentença de processo ajuizado por força de outro contrato celebrado em 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é exigível a cobrança de honorários advocatícios relativos ao contrato firmado em 18/08/2022, referente à atuação na fase de liquidação e cumprimento de sentença do processo principal, ou se tal prestação já estaria abrangida por contrato anterior firmado em 2021, de modo a configurar cobrança em duplicidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A celebração de contrato específico em 2022, com cláusulas próprias, valor autônomo e previsão de percentual sobre o êxito na fase de cumprimento de sentença, evidencia a existência de nova avença, distinta do contrato celebrado em 2021, que previa atuação até o arquivamento da ação, mas sem detalhamento quanto às fases processuais posteriores.
4. A conduta do embargante, ao rubricar e adimplir seis das oito parcelas do contrato firmado em 2022, demonstra anuência expressa e ausência de vício de vontade, de modo que a recusa ao pagamento das duas últimas parcelas configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium.
5. A negativa de pagamento de valores convencionados em contrato válido e parcialmente cumprido representa comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, além de configurar tentativa de enriquecimento indevido às custas da parte que efetivamente prestou os serviços profissionais.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a prestação efetiva dos serviços e a anuência do contratante tornam exigíveis os honorários pactuados, sendo inadmissível a recusa ao pagamento sob alegação de ausência de novo ajuste.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Embargos à execução julgados improcedentes.
Tese de julgamento:
1. A celebração de contrato autônomo para atuação na fase de liquidação e cumprimento de sentença confere exigibilidade aos honorários nele previstos, ainda que exista contrato anterior referente à fase de conhecimento do mesmo processo.
2. A recusa ao pagamento de parcelas de contrato válido e parcialmente adimplido caracteriza violação à boa-fé objetiva e comportamento contraditório (venire contra factum proprium), sendo juridicamente inadmissível.
3. A prestação efetiva dos serviços advocatícios justifica a cobrança dos honorários convencionados, vedando-se o enriquecimento indevido do contratante.